Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0700656-70.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA INTERESSADO: MAILSON DA SILVA ARAUJO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra decisão proferida pela autoridade judiciária do Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia, a qual homologou o acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e Maílson da Silva Araújo, sem a realização de audiência judicial específica. 2. Solicitem-se informações à autoridade reclamada, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. 3. Intime-se a Defesa do interessado (advogado constituído) para apresentar resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. 4. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator